Tribunal: TJMT
Processo: 1006104-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006104-47.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO SANTOS - CPF: 975.236.661-91 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTA DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA — POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO À CABO DA PMMT - NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO – EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAL E ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI No 10.076/2014 – CONDIÇÃO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A promoção do Oficial Militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo de Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
: PAULO EDUARDO DO ESPÍRITO SANTO SANTOS

IMPETRADO:
COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de

Segurança
com pedido de liminar impetrado por

Paulo Eduardo do Espírito Santo Santos
contra ato supostamente ilegal atribuído ao

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na ausência de sua inclusão no quadro de acesso à graduação funcional, para fins de ser promovido ao posto de Cabo da PMMT, mesmo tendo percorrido todos os caminhos

processuais legais e com o devido e competente deferimento ao recurso administrativo pela

Comissão de Promoção de Praças.

Noticia o Impetrante que, a Comissão de Promoção de Praças, por

unanimidade de votos, decidiu não incluir o nome do Impetrante no Quadro de Acesso à

Promoção, porque existe em seu desfavor processos criminal e administrativo, conforme

informações prestadas pela Corregedoria-Geral da PMMT.

Diz que, inconformado com os fundamentos apresentados pela Comissão de Promoção de Praças da PMMT, o Impetrante protocolou recurso administrativo ao Presidente da Comissão de Promoção de Praças da PMMT, sob o protocolo no. 170646/2019, requerendo sua inclusão no quadro de acesso e consequente promoção à graduação de Cabo PM.

Relata que, o recurso administrativo foi deferido pela Comissão, conforme publicação no Boletim Reservado no. 2165, de 25 de abril de 2019, todavia, mesmo com o deferimento do mencionado recurso, o Impetrante não foi promovido até a presente data, tendo em vista que o seu nome não constou na lista dos promovidos que se fez público no Boletim do Comando Geral no. 2172, de 16 de abril de 2019.

Aduz que, o fator determinante para a não promoção do Impetrante, foi um erro

administrativo em não lhe incluir na lista dos promovidos, mesmo após o deferimento do recurso

administrativo, fato este que pode ser facilmente sanável.

Requer a concessão de liminar para promover o Impetrante a Graduação de Cabo da PM, a partir de 21 de abril de 2019, fixando multa diária, a ser revertido em favor do Impetrante, em caso de descumprimento da ordem.

No mérito, pugna pela concessão da segurança, confirmando a liminar.

Antes da análise do pedido de liminar, solicitei as informações da Autoridade Coatora, as quais foram juntadas por meio do ID. 7925364.

A liminar foi indeferida (ID. 7956389).

Nas informações prestadas
(ID.
7925364
), o
Comandante-Geral da PM-MT, informou que, a Comissão decidiu não o incluir provisoriamente, no Quadro de Acesso para as promoções requeridas, por não satisfazer os requisitos, uma vez que ao verificar os documentos juntados ao seu processo de promoção foi constatada a existência de alterações em sua conduta.

Pugna pela denegação da segurança.

O Estado de Mato Grosso manifesta-se no sentido de que seja denegada a segurança (Id. 8097327).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, opina pela denegação da ordem (Id. 28146979).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 10 de setembro de 2020

Desa. Helena Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Paulo Eduardo do Espírito Santo Santos, contra ato tido como supostamente ilegal, do Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, consubstanciado na sua não inclusão no Quadro de Acesso para as promoções a partir de 21 de abril de 2019.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Dessarte, por exigir que os fatos sejam comprovados de plano, é que o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Colhe-se dos autos que, o ato tido como coator foi a não inclusão do Impetrante – Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – no Quadro de Acesso para as promoções que ocorreriam a partir de 21 de abril de 2019, em razão de
existir em seu desfavor processos criminal e administrativo, conforme decisão da Comissão de Promoção de Praças, Boletim Reservado no 2160, de 9 de abril de 2019 (ID. 7850989 – fls. 195), noticiado pelo Impetrado por meio das informações prestadas. Confira-se:

b.23 - Por unanimidade de votos, a Comissão de Promoção de Praças,
decidiu Não Incluir no Quadro de Acesso o Soldado QPPM PAULO EDUARDO ESPÍRITO SANTO SANTOS
haja vista existir em seu desfavor
processos criminal e administrativo conforme informações subsidiadas pela Corregedoria Geral da PMMT, a saber:

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: Portaria n° 11/CD/Correg PM/17, PRISÃO 30 DIAS; Boletim n° 81 de 15/07/2010 (7o COMANDO REGIONAL), REPREENSÃO. PROCESSOS JUDICIAIS: TRF-3 23/04/2018 - 0001631- 88.2017.403.6005 - DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL DE PONTA PORÃ / MS INQUERITO POLICIAL; Numeração Única: 5003-36.2017.811.0008 Código: 127483 Processo No: 0 / 2017, Terceira Vara Criminal e Cível de Barra do Bugres-MT.

E ainda por estar cumprindo sentença penal e submetido a processo administrativo de natureza demissória, incurso nos incisos III e V, do artigo 36, tudo da Lei no 10.076 de 31 de março de 2014, que (dispõe sobre as promoções dos membros da ativa da
Corporação),
in verbis
:

Art. 36

O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

[...]

III - estiver cumprindo sentença penal ou estiver preso à disposição da justiça;

[...]

V - estiver submetido a processo administrativo de natureza demissória;

[...] (Destaquei).

Contra essa decisão o Impetrante interpôs recurso administrativo e conforme publicação no Boletim Reservado no. 2165, de 16 de abril de 2019, o recurso foi deferido (ID. 7650990 – fls. 199). Veja-se:

01. ASSUNTO DA 1a PAUTA

a. Analisar os recursos administrativos interpostos pelos Policiais Militares:

[...].

PAULO EDUARDO ESPÍRITO SANTO SANTOS e (protocolo no 170646/2019)
b.
Após análise dos processos e documentos anexos, a Comissão de Promoção de Praças (CPP), decidiu por unanimidade de votos, Deferir os Recursos Administrativos de Promoção dos Policiais Militares por seus próprios fundamentos:
MUCIO MONTEZUMA PEREIRA DA SILVA, EDNEI
HENRIQUE DE PAULA, MOISES NUNES MOREIRA, GLAITON JOSÉ RESENDE, HELCIO DE SOUSA ANDRADE, NATANAEL PEDRO DA SILVA, FRANCISCO DE CARVALHO PREZA, NATALINO ALVES LEITE, LUCIANO ELIAS DE JESUS MARIANO, ODJARMA JESUS DE ALMEIDA, CESAR FERNANDO DA SILVA NUNES, ANTONIO CARLOS DE MOURA VIANA, ELIZEU LUCAS RIBEIRO DA COSTA, IVANIO HELY LEVENTI, RIVAIL

ANTONIO GOMES DA SILVA, LINDOMAR ANGELO DA SILVA, ANDRÉ LUIZ

STANGHERLIN, JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, EDÍLIO SILVA

RESENDE, NELSON VENÂNCIO DA SILVA FILHO, BASÍLIO MONTEIRO DE

OLIVEIRA, KLEBER DA SILVA MACHADO, ÉDER RIBEIRO DA SILVA,

ALYSSON ROGÉRIO LEAL DE BRITTO,
PAULO EDUARDO ESPÍRITO

SANTO SANTOS
e WAGNER DOS SANTOS ALVES. [Destaquei].

De acordo com o Impetrante, apesar do deferimento do recurso administrativo,

o Impetrante não foi promovido até a presente data, tendo em vista que o seu nome não constou

na lista dos promovidos que se fez público por meio da Portaria no. 144/DGP/SCP/PMMT,

publicada no Boletim do Comando Geral no. 2172, de 16 de abril de 2019, subscrita pelo

Comandante-Geral da PMMT (ID. 7650986 – fls. 58).

Ocorre que, nas informações, o Impetrado noticiou que:

[...]

Nesse diapasão, a Comissão de Promoção de Praças, responsável pela

avaliação das praças que concorrem à promoção,
por unanimidade, decidiu

não incluir o Impetrante no Quadro de Acesso à promoção a Cabo PM em

razão de não atender os requisitos previsto no art. 36, inciso I, da Lei no.

10.076, de 31 de março de 2014, lei de promoção que dispõe sobre os

processamentos das promoções dos membros da ativa da Corporação,

in

verbis
:

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - Deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21

Desta lei;
[grifo nosso]

Tal dispositivo, qual seja, o inciso III, artigo 21 da Lei no. 10.076, de 31 de março de 2014, (que dispõe sobre as promoções dos membros da ativa da Corporação), assim informa:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

[...].

III – ser considerado possuidor de conceito moral;

[...].

Para uma leitura mais ampla, necessário socorrer-se aos conceitos trazidos pelo artigo 24, § 1o, inciso I, no que versa sobre tal conceito moral, a saber:

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I -Relatório da Corregedoria Geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

Assim, entre os requisitos exigidos está o de
“SER CONSIDERADO POSSUIDOR DE CONCEITO MORAL
”, requisito este que possui suas especificidades e será examinado pela Comissão de Promoção de Praças (CPP), pelo o que corrobora o Decreto Estadual no. 2.268/2014, que em seu art. 49 diz:

Art. 49. São condições comuns para concorrer à promoção, conforme art. 21, da Lei no. 10.076, de 31 de março de 2014, em todos os quadros de acesso:

II – ser considerado possuidor de conceito moral;

A própria lei de promoções e o seu Decreto destacam a importância da conceituação de idoneidade moral dos candidatos à promoção. O Decreto no. 2.268/2014 reforça a definição de “conceito moral” trazida pela Lei (citado anteriormente), consoante aduz o art. 51:

Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o
conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social
, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados (grifo nosso).

Há de se levar em consideração, portanto, que a Comissão de Promoção de Praças elabora o conceito moral analisando todos os pormenores e as tipificações dos crimes aos quais estes militares concorrente a promoção estão respondendo, conforme se infere dos parágrafos 1o, 2° e 3° do art. 51 do aludido Decreto, veja-se:

§ 1o
Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando
os seguintes aspectos:

I – relatório da Corregedoria-Geral, que aponte a
prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II – certidões de antecedentes criminais;

III – notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual, que gere repercussão e clamor social; e

IV – outros documentos solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2o
O conceito moral é elaborado pela CPO ou CPP e leva em conta as
tipificações e as condições dos fatos avaliados.

§ 3o
Para análise do conceito moral as comissões de promoção analisarão o
militar estadual podendo levar em consideração o fato de estar respondendo processo criminal ou ter sido denunciado por qualquer meio lícito de prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, tortura, hediondos ou contra a hierarquia e a disciplina.

São esses atributos que os membros da Comissão não visualizaram
satisfatórios na conduta do requerente militar, e
SOPESANDO SEUS CONCORRENTES
, a Comissão decidiu não incluí-lo
PROVISORIAMENTE
no
Quadro de Acesso para as promoções requeridas, por não satisfazer o requisito acima apontado, uma vez que ao verificar os documentos juntados ao
seu processo de promoção
FOI CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES EM SUA CONDUTA.

Dos processos acima, detalhamos abaixo o fato mais gravoso, qual seja o
envolvimento com
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FOGO
, que
gerou o Inquérito Policial, a abertura de Conselho de Disciplina e o cumprimento de pena na terceira Vara Criminal de Barra do Bugres, consoante se observa:

[...].

No âmbito administrativo, observe a gravidade dos fatos que gerou a abertura de processo demissório de Portaria no. 11/CD/CORREGPM/2017, DE 22/08/2017, cujo trecho é reproduzido:

[...].

Nesse viés, a decisão da Comissão de Promoção de Praças que, valendo-se do poder-dever discricionário atribuído por lei para a análise do conceito idoneidade moral do militar para fins de promoção resolveu não o incluir

temporariamente
, no Quadro de Acesso, agindo acertadamente e dentro da
estrita legalidade.

[...]
[Destacado no original].

Da leitura dos dispositivos acima colacionados, conclui-se que para promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar é necessário o cumprimento de alguns requisitos essenciais, conforme estabelece a Lei 10.076/2014 (Lei de Promoções de Oficiais da Ativa da Corporação), e no caso, o que restou comprovado é que o impetrante não os preencheu.

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no impedimento do impetrante de compor o Quadro de Acesso à promoção, porquanto, conforme apurado pela CPP – Comissão de Promoção de Praças, o mesmo não dispõe de conceito moral suficiente para obter a promoção almejada.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A CABO DA PMMT - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI No 10.076/2014 - CONDIÇÃO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. A promoção do militar tem disposição expressa no sentido de que o mesmo não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.

(N.U 0126737-46.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/9/2017, publicado no DJE 11/9/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA –
POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO À CABO DA PMMT
– RÉU EM AÇÃO PENAL EM TRÂMITE - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI N.o 10.076/2014 - CONDIÇÃO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADOS - PRECEDENTES DO STF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo do Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais. “(...) Não viola o princípio da presunção de inocência a previsão normativa que não permite a inclusão de oficial militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento da preterição. 3. Agravo regimental não provido”. (STF - RMS 31750 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014). Ainda, a referida exclusão não resulta de um processo administrativo destinado a examinar qualquer ato faltoso, mas apenas à análise de elementos objetivos, previstos na legislação, que determinam a inclusão ou exclusão do oficial na lista para a promoção, motivo pelo qual prescinde de contraditório e ampla defesa.

(N.U 0009142-26.2015.811.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 3-12-2015, publicado no DJE 14/12/2015).

Portanto, não se verifica qualquer ofensa ao direito líquido e certo do impetrante, e sim a obediência a critérios estabelecidos na Lei de Promoção de Oficiais, que dispõe sobre o acesso na Polícia Militar, mediante promoção.

Logo, não há que se falar em ilegalidade na decisão da CPP – Comissão de Promoção de Praças, que concluiu que o impetrante não está apto para figurar no quadro de acesso a promoção.

Dessa forma, como se vê, a pretensão mandamental não merece acolhida.

Ante o exposto,
DENEGO
a Segurança

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020